Tribunal: TJDFT
Processo: 0735005-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735005-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHRISTIANE ANDRADE NASCIMENTO CAETANO AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para esclarecer a tempestividade do recurso, pois, ao que tudo indica o agravo foi interposto após o decurso do prazo. A decisão que determinou a penhora do salário foi prolatada em 08/06/2022, tendo a Curadoria Especial, que representava a agravante na época, registrado ciência em 09/06/2022, sendo o prazo final para a interposição do recurso como sendo 22/07/2022, conforme consulta do PJE da primeira instância. Verifico, ainda, que a agravante constituiu advogado particular e postulou a reconsideração da decisão (ID 130366383 dos autos originários). Contudo, o pedido de reconsideração, em tese, não reabre o prazo para a interposição do recurso. Desse modo, concedo à agravante o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar. Brasília, 19 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora